Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019693-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), JORGE LUCAS DE AMORIM GONCALVES - CPF: 064.636.881-85 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VARGAS PEDRACA - CPF: 016.040.981-04 (VÍTIMA), W. A. R. - CPF: 075.737.261-98 (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. T. F. - CPF: 042.104.142-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STJ, HC n. 371.769/BA).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou a prisão preventiva do paciente
Jorge Lucas de Amorim,
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 1o, II, da Lei no 9.455/97 e 288, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é primário e tem bons antecedentes criminais, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. (Id. 228140177)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id. 230416169)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 233867684, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é primário e tem bons antecedentes criminais, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, a polícia foi acionada via Copom, após denúncia anônima com informações de que na Rua Quatorze de Fevereiro poderia estar ocorrendo um crime denominado “salve” pela facção do CV.

Após, munidos das informações, a guarnição deslocou-se ao referido local, e ao chegar na frente da residência, avistaram uma movimentação estranha de pessoas dentro da casa. Neste momento, a guarnição realizou o adentramento tático e localizou em um dos quartos um homem amarrado com as mãos para trás, e os pés, juntamente com o pescoço, envolvido por uma camiseta, enforcando-o, foi verificado que, a vítima apresentava lesões pelo corpo causados pelos diversos golpes de madeira.

No mesmo instante, a guarnição realizou a soltura da vítima, que logo após informou que os autores do crime eram 03 adolescentes que estavam com ele dentro do cômodo.

Além disso, a vítima relatou que frequentava o local esporadicamente para fazer uso de drogas psicotrópicas, mas que não conhecia os adolescentes. No local foi encontrado substância análoga a pasta base cocaína, assim o paciente foi preso em flagrante.

Pois bem.

No caso, não restou demonstrado
initio litis
o propalado constrangimento ilegal, pois consoante se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada após a constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta do delito.

A prova material do crime e os indícios de autoria advêm do auto de prisão em flagrante (Id. 155402410), do boletim de ocorrência (Id. 155402416), da representação da prisão preventiva (Id. 155402417), do termo de exibição e apreensão (Id. 155402420), bem como dos depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência.

A necessidade de se acautelar o meio social foi devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
em razão da gravidade concreta da infração penal, da associação do paciente com menores de idade e de ser integrante de facção criminosa. Senão vejamos:

“[...]Embora não cumulativos os pressupostos acima numerados, tem-se que, no presente caso, e cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo a prática de crime, além de ser conveniente para a instrução criminal.

Por oportuno, importante mencionar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa, do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade.

Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se ve abalada com crescimento da criminalidade.

Somado ao fato que, no caso dos autos, o autuado e apontado como um dos autores do delito de tortura, esta como forma de “castigo”, pela narrativa dos autos, isto associado a menores de idade e, “a mando da facção criminosa Comando Vermelho”, como narrado pela Autoridade Policial em sua representação de Id. n. 155402417.

Nesse ponto, destaca-se o relato da vítima a respeito da dinâmica do delito: “QUE hoje por volta das 18:00 saiu do trabalho e foi ao bar do Tonho; QUE bebeu algumas cervejas por la; QUE em certo momento pegou uma caixa de cerveja fiado e foi ate a Boca do Gordo para trocar por drogas; QUE ao tentar trocar a caixa de cerveja as pessoas que estavam no local disseram que o declarante havia roubado a bebida; Que arramaram suas mãos , seus pés e também colocaram um pano em sua boca; QUE em seguida começaram agredir com um pedaço de pau; QUE o três homens bateram em suas costas e suas pernas; QUE no momento que era agredido os suspeitos falavam que iria mata-ló; QUE não conhecia nenhum dos homens que estava lhe agredindo; QUE e usuário de drogas e costuma comprar nesta boca de fumo; QUE não relação com nenhuma Facção Criminosa; QUE acredita que os homens que lhe agrediu são faccionados; QUE não estava devendo nenhum valor na boca de fumo; QUE as agressões ocorreram devido acharem que o declarante havia roubado a caixa de cerveja; QUE no momento que estava sendo agredido com os pés e as mãos amarradas chegaram vários policiais militares e o soltaram; QUE em seguida foram ate o batalhão da policial militar e em seguida ate esta delegacia de polícia. QUE foi entregue a vítima uma requisição de exame de corpo de delito assinada e que foi orientado a comparecer a Politec para realização do exame.” (Id. n. 155402424).

Evidenciado esta que a postura do autuado ofende a ordem pública, não se abstendo de se aliar a menores de idade para, juntos, em tese, praticarem o delito narrado nos autos.

Ademais, o próprio autuado narrou, perante a Autoridade Policial, que: “(...) QUE deram uma disciplina nele, se referindo as agressões cometidas pelas Facções Criminosas; QUE amarraram as mãos e os pés da vítima, pois o mesmo queria escapar; QUE bateram na vítima com pedaços de madeira; QUE o interrogado e o CHRISTIAN foram os que bateram na vítima; QUE o WEMERSON não agrediu a vítima, apenas estava la para instrui-los de como fazer; QUE e faccionado ha 2 (duas) semanas; QUE não iria matar a vítima, apenas dar o corretivo e manda-ló ir embora;(...)” (Id. n. 155402435).

Portanto, latente que a ordem pública se mostrara abalada com eventual liberdade do autuado, dadas as informações ate então angariadas nos autos. Além de ser evidente que para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão, tendo o autuado confirmado que e membro de facção criminosa, dando conta que a aplicação da lei penal e instrução criminal devem ser preservadas com a conversão da prisão em preventiva. Por tais fundamentos, presente se encontra o perigo gerado pelo estado de liberdade flagrado. [...]”

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, amoldando-se ao entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgRg no RHC no 194401/MG – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – DJE: 22/04/2024.

Por consequência, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar
o fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Ainda, importante ressaltar que na data de 01/08/2024 nos autos principais em Id.
164225544, a magistrada manteve a prisão preventiva decretada, veja-se:

“É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a
concreta

gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Valendo-me do ensejo, a fim de comprovar a indispensabilidade da segregação cautelar do réu, desço a miúdos.

Durante o interrogatório colhido em sede policial o acusado confessa a prática criminosa e ainda relata ser faccionado há duas semanas. Senão, vejamos:

“QUE o seu padrinho da Facção Comando Vermelho que não sabe dizer o nome pediu que os três resolvessem uma situação na "Boca do Gordo"; QUE segundo o interrogado a vítima estava dando trabalho.”

“QUE deram uma disciplina nele, se referindo as agressões cometidas pelas Facções Criminosas; QUE amarraram as mãos e os pés da vítima, pois o mesmo queria escapar; QUE bateram na vítima com pedaços de madeira; QUE o interrogado e o CHRISTIAN foram os que bateram na vítima; QUE o WEMERSON não agrediu a vítima, apenas estava lá para instruí-los de como fazer; QUE é faccionado há 2 (duas) semanas.”

A repercussão social

de um crime desta natureza, cometido nas circunstâncias já expostas, de modo que o abalo na comunidade lhe é intrínseco, de sorte que a segregação cautelar revela-se imprescindível para apaziguar o meio social atingido pela infração.

[...]

Do mesmo modo, porquanto permaneçam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319), tal como fundamentado em decisão anterior,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA
, sem prejuízo de, a qualquer tempo, e forte na alteração fático-jurídica da hipótese dos autos, revogar-se a mesma. [...]”

Assim o fundamento utilizado autoriza a manutenção da segregação cautelar do paciente, haja vista que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STJ, HC n. 371.769/BA).

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. [...]” (TJ-MT 10262264720208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS [...]. Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública [...]. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)”. (TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Importante pontuar que:
“[...]A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença. [...]”
(N.U 1019032-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas (art. 319 do CPP) afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024